Tribunal: TJPA
Processo: 0811919-88.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811919-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: FRENTE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811919-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

Advogados do(a) AGRAVANTE: PEDRO TEIXEIRA DALLAGNOL - PA11259-A, JESSICA DIAS FAGUNDES - PA626-A

AGRAVADO: FRENTE TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: ADRIANO DE ANDRADE CARMO - PA8417-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPOSIÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE IMPEDIU O CREDOR DE INSCREVER O NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÕES DO EXTINTO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA. DECISÃO AGRAVADA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo dívidas líquidas e vencidas a serem acertadas entre ambas as partes, tornando-as credor e devedor uma da outra, é possível a compensação entre as obrigações até se extinguirem, nos termos do art. 368 do Código Civil.

2. Ocorre que, em sede de tutela antecipada, não havendo certeza quanto à liquidez das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina, para fins de compensação de dívida contraída junto ao Banco do Brasil, inviável a proibição de protesto ou de inscrição do nome do requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em
CONHECER e PROVER
o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801304-68.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA7690-A

AGRAVADO: J D BRAZ - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado do AGRAVADO: ADRIANO DE ANDRADE CARMO - OAB/PA nº. 8417

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de tutela recursal interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE INAUDITA ALTERA PARTE, Proc. nº 0806099-92.2019.8.14.0301, proposta pela agravada em desfavor da agravante, para determinar que o banco réu se abstenha de inserir/negativar o nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito.

Em breve histórico, nas razões de ID 4092648, a agravante se insurge contra o
r.

interlocutório
arguindo, em resumo, a falta de acerto na decisão guerreada, uma vez que, supostamente, não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela cautelar. Aduz que a parte agravada não apresentou caução idônea para que fosse deferida a tutela cautelar, eis que os bens apresentados carecem de liquidez e não possuem anuência do credor.

Assim, em sede de tutela de urgência recursal, pugnou pela suspensão da decisão de 1º grau.

Em decisão de ID 4114887, foi deferida a antecipação da tutela recursal.

Ato contínuo, a agravada apresentou contrarrazões em ID 4178579, na qual pugna pela manutenção da decisão agravada.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco se abstenha de inserir/negativar o nome da agravada nos cadastros de restrição ao crédito.

Adianto que estou por prover o recurso do banco, reformando a decisão de 1º grau.

Inicialmente, importante destacar que a agravada afirma, em sua exordial, estar devendo o valor ao banco agravante, ou seja, é fato incontroverso a existência da dívida.

Por outro lado, verifico que a empresa agravada apresenta como caução 1.690 Ações Preferenciais ao Portador Classe B, título múltiplo nº 000.016.416, emitidas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A –BESC.

Na origem, a autora da ação, ora agravada, reconhece que é devedora do banco agravado e pretende compensar o débito. Requereu liminarmente a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, com o fim de determinar ao requerido que não realize a inscrição do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito (SERASE, SPC, CADIN), enquanto durar a presente demanda.

No caso, havendo controvérsia quanto à liquidez e valor das ações do BESC (Banco do Estado de Santa Catarina), inviável a sua consideração como débito com liquidez garantida, em sede de tutela de urgência, tendo em vista que só é possível a compensação de dívidas líquidas, nos termos do art. 368 do CC.

De igual modo, à luz do que preceitua o art. 313 do CC, o credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da pactuada em contrato.

Assim, não alegado qualquer vício ou irregularidade que obste a cobrança da dívida contraída entre as partes, não deve ser suspensa a sua exigibilidade, sobretudo em sede de tutela provisória.

A verificação do perigo de dano depende da demonstração de risco de prejuízo atual que a parte possa vir a sofrer a partir do indeferimento da tutela de urgência pleiteada, não se podendo considerar, para este fim, eventos futuros e incertos

É inadmissível, portanto, neste momento processual, a imposição ao Banco/credor que aceite o pagamento por título da dívida pública, diante da ausência de liquidez, dificuldade de comercialização e falta de cotação na bolsa do título ofertado, assim como que impeça o exercício regular de direito do credor, qual seja a inclusão do nomo do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Não se perca de vista que essa 2ª Turma de Direito Privado, em caso análogo já decidiu desta mesma forma, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CAUTELAR DEFERIDA. GARANTIA DA DÍVIDA. AÇÕES DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. IMPRESTABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA SOBRE A LIQUIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A controvérsia do recurso diz respeito a liquidez das ações preferenciais do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), necessária para lhe garantir idoneidade a servir como caução de dívida controvertida em juízo e assim preencher os requisitos previsto no artigo 300, do CPC, a justificar a tutela cautelar de urgência. 2. A idoneidade das ações do extinto Banco do Estado de Santa Catarina para garantir dívidas é controversa, pois não há certeza sobre a sua liquidez, ainda mais por se tratar de instituição bancária extinta e de ações emitidas a longo tempo, cuja mudanças de moeda e planos econômicos pode afetar o seu valor. 3. A dúvida sobre a liquidez do título apresentado, o torna imprestável para garantir a dívida que a parte pretende discutir em juízo. A ausência de certeza sobre o título ser líquido, impõe um risco de dano reverso ao credor que poderá ficar impedido de buscar o seu crédito pelos meios coercitivos legais, tendo em mãos uma garantia inútil. 4. Medida Cautelar que deve ser indeferida. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade (TJPA. 2ª Turma de Direito Privado. Agravo de instrumento nº 0807398-37.2019.8.14.0000. Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES. Julgado em 21/07/2020).

Dessa forma, tenho como procedente o argumento de que as ações do Banco do Estado de Santa Catarina não se mostram aptas a servir como garantia da dívida a justificar, neste momento processual, o deferimento da medida cautelar, eis que necessária instrução probatória própria para que se possa ter certeza acerca da liquidez, exigibilidade e valoração do título apresentado pelo autor, ora Agravado.

Acrescento que, para a efetivação da dação em pagamento, como quer a agravada, necessário se faz o expresso aceite do credor, nos termos do art. 356 do Código Civil. Aliás, consta nos autos que o banco-agravante negou expressamente o recebimento das ações do BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A – BRESC como pagamento.

Deste modo, pode-se concluir que não estão satisfeitos os pressupostos para a dação ou mesmo substituição da garantia pretendida pela agravada e que serviram de base para a suspensão da cobrança da dívida não paga e para a sua não inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Em outras palavras, o juízo
a quo
não agiu com acerto quando, com base em documento (ações preferenciais) que não são de propriedade da empresa agravada, deferiu a tutela cautelar objurgada, de maneira que, ausentes os requisitos para a concessão do pleito fumaça do bom direito e perigo da demora, entendo que a decisão mereça ser reformada.

Diante deste contexto, voto no sentido de
CONHECER E

DAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para cassar a decisão judicial exarada pelo juízo de 1º grau
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

Belém, 12/07/2024